Tribunal: TJDFT
Processo: 0724149-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VALOR DO DANO MORAL. ERRO MATERIAL. VÍCIO CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, para reconhecer a validade das cláusulas convencionais relativas à multa, juros e correção monetária em ação de cobrança de débitos condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição no acórdão quanto à aplicação dos índices convencionais previstos na convenção condominial versus a determinação de aplicação da taxa legal (SELIC) no dispositivo, após a vigência da Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. No caso, constatou-se contradição entre os fundamentos que reconhecem a validade das cláusulas convencionais e o dispositivo que determina a aplicação da taxa legal e não as previstas na convenção, razão pela qual se impõe a correção do acórdão para refletir adequadamente os fundamentos adotados.
6. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e ACOLHIDOS, em parte.